Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-23.2019.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de descargas atmosféricas – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de descargas atmosféricas – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de sobrecarga na rede elétrica – Laudo inidôneo – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia por não ser hipossuficiente à luz do código consumerista – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000664-23.2019.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO REDES S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: ELEKTRO REDES S.A.
Comarca: Jarinu
Voto n. 10796
APELAÇÃO
Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de descargas
atmosféricas Ação julgada improcedente Apelação da
autora
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos
segurados, em razão do pagamento de indenização Arts.
349 e 786 do CC Nexo de causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no
sentido de que os danos teriam decorrido de sobrecarga na
rede elétrica Laudo inidôneo Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito,
ônus que lhe cabia por não ser hipossuficiente à luz do
código consumerista
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de ELEKTRO REDES S.A..
A seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré deu
causa aos danos decorrentes de danos elétricos, em razão dos quais teve que
indenizar seu segurado Nelson Amadeo Ferrara. Assim, invocando a legislação
consumerista, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.529,79.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 334/335, em que o douto
Juízo a quo julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, consignou
que cabe à demandante o enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301 -Voto no
3
Inconformada, recorreu a autora às fls. 337/388, aduzindo, em
síntese, que: (i) os laudos especializados comprovam o nexo de causalidade entre
os danos elétricos e a atividade desenvolvida pela apelada; (ii) a responsabilidade
civil da prestadora de serviço público é objetiva; (iii) a requerida não juntou
nenhum documento capaz de evidenciar a inexistência de perturbação elétrica; (iv)
o ônus probatório deve ser invertido com fulcro na lei de consumo; (vi) a
distribuidora foi notificada em âmbito administrativo e não se interessou por
avaliar os aparelhos avariados; (vii) eventos da natureza não caracterizam força
maior capaz de romper o nexo de causalidade.
Requer a reforma da r. sentença e a procedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 421/442.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado seu
segurado, Nelson Amadeo Ferrara, em razão dos prejuízos ocasionados por
suposta falha no fornecimento de energia elétrica. O contrato de seguro está
comprovado às fls. 39/43.
No mais, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor
deve ser aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida
entre o segurado e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é
concessionária de serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à
população.
Eis julgado relevante sobre a questão:
“CONSUMIDOR.
DEFINIÇÃO.
ALCANCE.
TEORIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301 -Voto no
4
FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no
sentido de que a determinação da qualidade de
consumidor deve, em regra, ser feita mediante
aplicação da teoria finalista, que, numa exegese
restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário
final tão somente o destinatário fático e econômico do
bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2.
Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC
o consumo intermediário, assim entendido como
aquele cujo produto retorna para as cadeias de
produção e distribuição, compondo o custo (e,
portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço.
Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para
fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure
a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de
forma definitiva do mercado de consumo. 3. A
jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de
consumidor por equiparação previsto no art. 29 do
CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da
teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo
aprofundado, consistente em se admitir que, em
determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente
de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao
fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301 -Voto no
5
princípio-motor da política nacional das relações de
consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I,
do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao
consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a
existência de três modalidades de vulnerabilidade:
técnica (ausência de conhecimento específico acerca
do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica
(falta
de
conhecimento
jurídico,
contábil
ou
econômico e de seus reflexos na relação de consumo)
e fática (situações em que a insuficiência econômica,
física ou até mesmo psicológica do consumidor o
coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor).
Mais recentemente, tem se incluído também a
vulnerabilidade informacional (dados insuficientes
sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no
processo decisório de compra). 5. A despeito da
identificação
in
abstracto
dessas
espécies
de
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas
formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência
do CDC à relação de consumo. Numa relação
interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela
jurisprudência, a relação de dependência de uma das
partes frente à outra pode, conforme o caso,
caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da
aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da
teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa
jurídica compradora à condição de consumidora (...)
Com efeito, não se pode olvidar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301 -Voto no
6
vulnerabilidade não se define tão somente pela
capacidade técnica, nível de informação/cultura ou
valor do contrato em exame. Todos esses elementos
podem estar presentes e o comprador ainda assim
ser vulnerável pela dependência do produto, pela
natureza
adesiva
do
contrato
imposto, pelo
monopólio da produção do bem ou sua qualidade
insuperável, pela extremada necessidade do bem ou
serviço; pelas exigências da modernidade atinentes
à atividade, entre outros fatores. Em síntese, numa
relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela
jurisprudência, a relação de dependência de uma das
partes frente à outra pode, conforme o caso,
caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da
aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da
teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa
jurídica compradora à condição de consumidora”
(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
21/11/2012) sem ênfase no original.
Deveras, inegável a vulnerabilidade (princípio-motor das relações
de consumo) do segurado decorrente da dependência da energia elétrica e do
monopólio da requerida quanto à sua disponibilização, visto que os usuários não
têm possibilidade de escolha entre diferentes fornecedores, havendo ainda
extrema necessidade do serviço pelas exigências da sociedade moderna.
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização
ao segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301 -Voto no
7
deste último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que
diz respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos
arts. 349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
efetuou o pagamento da prestação securitária ao segurado, conforme
comprovante de pagamento às fls. 55. Não há motivos para que se suspeite da
idoneidade das informações constantes desse documento, que traz, inclusive,
todos os dados da conta bancária para a qual a importância foi remetida e o
número da operação que serviu para veicular tal transferência.
Portanto, houve a sub-rogação no direito do primitivo credor, à
luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre De-
sembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-rogação,
no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o
primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-
las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar
um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia
de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos
eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p.
345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal
entre a alegada falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301 -Voto no
8
ocasionados, a seguradora juntou laudo inidôneo.
Deveras, o “laudo técnico” trazido, juntado à fl. 49 dos autos,
indica que a avaria verificada nos aparelhos é oriunda de “descarga elétrica”. O
referido documento, contudo, não revela o método investigativo aplicado nem os
fundamentos técnico-científicos que pudessem amparar a conclusão nele
estampada. Além disso, não se encontra assinado, não sendo possível averiguar
quem foi o responsável por sua elaboração.
Como se nota, esse "laudo", se é que se pode chamá-lo assim,
está desprovido de motivação, isto é, não traz embasamento algum que legitime
seu desfecho, não se mostrando, portanto, capaz de demonstrar o liame entre os
serviços disponibilizados e os prejuízos reportados.
A propósito, analisando-se atentamente o mencionado “laudo”,
tem-se a nítida sensação de que as assertivas nele presentes não são provenientes
de ilação alcançada pela própria empresa que o emitiu, por meio de averiguação
técnica, mas sim, decorrem de informações fornecidas pelo próprio segurado ou
seguradora.
De toda sorte, caberia à seguradora o ônus probatório, mesmo
porque, sendo especializada na cobertura de sinistros, inclusive de ordem elétrica,
e tendo acesso a empresas reguladoras e emitentes de laudos, não pode ser
considerada hipossuficiente ao ponto de justificar a inversão prevista no art. 6o,
inciso VIII, do CDC.
Ressalta-se, ainda, que a falta de relatórios internos
confeccionados pela distribuidora, seja para aferição da qualidade da energia
elétrica, seja para demonstração de não ocorrência de perturbação, não elidem o
ônus probatório atribuído à seguradora.
Em suma, ante a ausência de exame convincente acerca do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000664-23.2019.8.26.0301 -Voto no
9
motivo dos danos, resulta afastada a responsabilidade imputada à demandada.
A improcedência do pedido, portanto, é medida de rigor.
Ante o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários
sucumbenciais ao patamar de 15% do valor atualizado da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora